Tribunal: TJES
Processo: 5012030-09.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012030-09.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DENILSON RAMOS DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por DENILSON RAMOS DOS SANTOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pretende, na condição de investigador da Polícia Civil, a contagem do tempo de licença para tratamento de saúde de 13 dias gozada no interstício promocional, com a consequente reclassificação na lista de promoção referente ao ciclo promocional de 2020.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o processo, na forma do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, em suma, sob as seguintes razões: (i) impossibilidade de contagem do tempo de licença para tratamento de saúde como efetivo exercício antes de 2018, quando entrou em vigor a LC 880/2017, a qual passou a prever a possibilidade do referido cômputo; e (ii) na segunda etapa classificatória, contabilizam-se apenas os dias trabalhados de fato, excluindo as licenças para tratamento de saúde.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, cumpre salientar que a r. Sentença é escorreita ao considerar que, a despeito de o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (LC 880/2017) somente ter previsto, a partir de 2018, a possibilidade de contagem das licenças para tratamento de saúde como tempo de efetivo exercício, de outro lado, em relação aos policiais civis do Espírito Santo, desde 2013, havia tal previsão, conforme se depreende da LC 657/2012, com a alteração dada pela LC 696/2013,
ex vi
:

Art. 3º (...) §9º.
Para fins de promoção, será computado como tempo de efetivo exercício do Policial Civil as licenças para tratamento de saúde, cujos afastamentos ocorram em até 90 (noventa) dias, ininterruptas ou não, no interstício promocional
. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 696, de 27 de maio de 2013).

Assim, tratando-se de demanda ajuizada por servidor público integrante da Polícia Civil, não se aplica o entendimento geral proclamado na jurisprudência do eg. TJES em relação aos demais servidores estaduais, no sentido de que “o
cômputo da licença para tratamento da própria saúde apenas foi considerado como de efetivo exercício após o advento do inciso XVII, incluído pelo art. 166, da Lei Complementar nº 880/2017, que alterou a LCE nº 46/1994” (
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0004917-93.2020.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2023).

Isso porque, como visto, há legislação específica alusiva à Promoção dos Policiais Civis que deve ser considerada, conforme já decidido por Turma Recursal do eg. TJES, confira-se: Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5017037-49.2021.8.08.0024, Magistrado: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, Órgão julgador: Turma Recursal - 4ª Turma, Data: 19/Dec/2023.

Por fim, em relação à alegação de que, na segunda etapa classificatória da promoção, contabilizam-se apenas os dias trabalhados de fato, excluindo as licenças para tratamento de saúde, verifico que tal argumentação esbarra na vedação de inovação recursal, uma vez que referidas teses não foram ventiladas na instância primeva. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIOS (CCB). LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TAC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e ao que restou verificado, há fundamentação de fato e de direito suficientes nesse sentido nas razões do apelo da empresa. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2 .
Não se conhece do recurso, por inovação recursal, quanto aos pedidos e matérias não deduzidos na petição inicial ou ao longo de seu processamento no 1º grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Preliminar de ofício acolhida para não conhecer de parte da apelação, no que se refere ao pedido de nulidade ( rectius : extinção da execução) em face da ausência de juntada do original do título executivo, e aos pedidos de reconhecimento da abusividade da indexação pelo CDI da correção monetária dos títulos executados
. (...) 6.
Apelação Cível conhecida em parte
, e nesta, parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120132287, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o Estado, com a isenção de tal cobrança.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)